Tribunal: STF
Processo: ADI 2303
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-23
Data de publicação: 2000-11-23

Ementa:
EMENTA: ALIMENTOS TRANSGÊNICOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO
ESTADO-MEMBRO. LEI ESTADUAL QUE MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL.
1.      Entendimento vencido do Relator de que o diploma legal
impugnado não afasta a competência concorrente do Estado-membro para
 legislar sobre produtos transgênicos, inclusive, ao estabelecer,
malgrado  superfetação, acerca da obrigatoriedade da observância da
legislação federal.
2.      Prevalência do voto da maioria que entendeu
 ser a norma atentatória à autonomia do Estado quando submete,
indevidamente, à competência da União, matéria de que pode
dispor.
        Cautelar deferida.